Tribunal: STF
Processo: ARE 1454324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Apelação Cível - Ação de Concessão de Aposentadoria Especial - Servidor público estadual que há mais de 25 anos trabalham em condições insalubres - Sentença de procedência Recurso dos requeridos - Plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público mesmo ausente norma específica - Utilização de regra aplicável ao regime geral de previdência - Precedentes do STF e do Órgão Especial desta Corte - Inteligência dos arts. 40, § 4º, da CF e 57 da LF nº 8.213/91 - Desempenho de atividade insalubre comprovado Possibilidade da conversão do tempo pretendido - Direito à aposentadoria especial, com observância da paridade e integralidade dos vencimentos Servidor que permaneceu em atividade e, portanto, tem direito ao abono de permanência a partir do momento em que reuniu as condições para aposentadoria - Precedentes da Corte Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC - R. Sentença mantida - Recurso desprovido”. (Documento eletrônico 12).



    Tendo em vista o julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP entendeu que o caso analisado nos presentes autos diferencia-se do que foi examinado no mencionado Tema de repercussão geral, no seguinte sentido: 



    “Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor público estadual, que ocupou cargo de oficial operacional, exposto à atividades em condições insalubres”. (p. 2 do documento eletrônico 22).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “O Autor, servidor público estadual, ocupante do cargo de oficial operacional em oficina mecânica do Departamento de Estrada de Rodagem - DER, pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, uma vez que, segundo sustenta, laborou por mais de 25 anos, de maneira habitual e permanente, exposto a diversos agentes biológicos. 



    Além disso, objetiva a percepção retroativa do abono de permanência e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. 



    No tocante ao direito do autor à aposentadoria especial, não se verifica controvérsia. 



    O autor demonstrou o exercício de atividade laboral insalubre de forma habitual e permanente durante 25 anos. A condição especial do trabalho sujeita a agentes nocivos e insalubres foi também constatada em perícia realizada na fase instrutória (fls. 154/162).



    [...]



    Ante a ausência de lei complementar regulamentando a matéria o E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou:



     ´APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se idade mínima’. (MI nº 1.083-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/08/10).



    ‘SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADOR POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período.” (Ag. Reg. nº 363064-RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/10).



    [...]



    Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante nº 33, in verbis: ‘Aplicam-se ao servidor público no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.’



    Desse modo, ante a ausência de regulamentação no âmbito do Estado, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.



    Assim, é certo que o servidor público tem direito a ver contado o seu tempo em atividade insalubre, de forma especial, com aplicação supletiva do disposto na legislação do regime de previdência geral.



    Assim sendo, é plenamente possível a conversão do tempo de exercício especial em comum no caso sob análise, a qual se coaduna integralmente com o precedente vinculante estabelecido pelo E. STF no julgamento em repercussão geral que gerou o Tema nº 942:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Portanto, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 25 (vinte e cinco) anos, o autor faz jus à aposentadoria especial pleiteada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991.



    Considerando que o autor ingressou no serviço público em 1987, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, faz jus à paridade e à integralidade de proventos, nos termos do artigo 6º, caput, da Emenda Constitucional 41/031 e do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 47/05 (art. 3º2)”. (Documento eletrônico 12).



    Observo, portanto, que divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 966.396/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator